Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800579-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MATHEUS SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA DE NÃO ENTREGA DOS EXAMES DE ANTI HBE, ANTI-HTVL I E II, E DOENÇA DE CHAGAS – INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS EVIDENCIANDO A ENTREGA DOS REFERIDOS EXAMES JUNTAMENTE COM OUTROS DEVIDAMENTE ACEITOS. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE HAVER FALHA DA ADMINISTRAÇÃO AO NÃO PROVIDENCIAR RECIBO DE ENTREGA DOS EXAMES. EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

1-

Candidato participante do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/PMPA/2016, Edital nº 010/CPF/PMPA, e eliminado na fase de inspeção de saúde sob a justificativa de não entregar todos os exames exigidos pelo Edital vinculativo.

2-

Acervo probatório que comprova os exames tidos como faltosos foram impressos nas mesmas páginas que outros exames entregues e devidamente aceitos pela examinadora,

3-

Precedentes do STF atribuindo responsabilidade à própria banca avaliadora por causar informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar recibo de entrega de exames, de modo confiável e transparente, fazendo constar check list da documentação efetivamente entregue pelo candidato.

4-

Poder Judiciário chamado a realizar controle de legalidade do ato.

5-

Recurso conhecido, porém, improvido, para manter
in totum

a decisão de piso, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800579-25.2017.814.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800579-25.2017.8.14.0301
, impetrado por
MATHEUS SILVA MELO
contra a
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AMPARO DA PESQUISA - FADESP
, concedeu a segurança pleiteada na exordial.

Em síntese, narra a exordial ter o impetrante se inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/PMPA/2016, Edital nº 010/CPF/PMPA, restando classificado nas provas teóricas.

Aduz que foi considerado inapto na segunda fase do concurso, por não apresentar os exames ANTI Hbe, ANTI-HTVL I e II e o de Doença de Chagas. Porém afirma que os referidos exames foram devidamente entregues à comissão do concurso público, sendo inclusive, a relação disposta de forma continuada, ou seja, listados um abaixo do outro, não havendo sequer como desmembrá-los.

Requereu ao final, a concessão da medida liminar, para que fosse determinado às autoridades impetradas providências no sentido de permitir que o impetrante continuasse no certame, concedendo o direito de participar da próxima fase com os demais candidatos. E em mérito, a confirmação da liminar com a concessão da segurança.

O juízo de piso concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo que o impetrante se encontra apto na etapa de avaliação de saúde, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação insurgindo quanto a legalidade do ato de exclusão do candidato por não ter preenchido requisito previsto em edital.

Reitera que a entrega dos mencionados exames consta em previsão editalícia e seu não cumprimento em prazo estabelecido, implica na eliminação do candidato. Manter a sentença que concedeu a segurança ao apelado, configuraria grave violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Sustenta a impossibilidade de modificação, por parte do Poder Judiciário, quanto aos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso; e a ofensa a separação dos poderes ante a interferência no mérito administrativo.

Por fim, requereu provimento ao apelo.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas reiterando ter apresentado todos os exames solicitados no referido Edital, quando da data estipulada, não havendo, portanto, que falar quanto a violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como, a Constituição Federal, uma vez que todos os requisitos exigidos pelo Edital foram fielmente cumpridos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da presente apelação cível, para manter a sentença de piso em sua integralidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo à sua análise.

É sabido que dentre os princípios que norteiam a realização do concurso público está o da vinculação ao edital. Trata-se da lei interna do concurso que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato.

A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer todas as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Tais exigências devem se ater ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se válidas, quando justificáveis pela natureza das atribuições inerentes aos cargos, devendo-se verificar em cada situação em concreto a adequação dos requisitos estabelecidos.

Desta feita, o
item 7.3.8, fez constar clara e expressa informação de que o candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial militar.

Não obstante, dentre os exames exigidos, a alínea “a” do item 7.3.7, mencionou o exame de sangue ANTI Hbe, ANTI-HTLV I e II e o de Doença de Chagas.

Dito isso, compulsando detidamente os autos, pude vislumbrar que justificativa do Estado do Pará quanto a eliminação do candidato por não ter apresentado os referidos exames, não se sustenta.

A documentação juntada sob o ID.
2930980
, permite concluir que os

exames em questão foram devidamente realizados e entregues à comissão do concurso juntamente com os demais exames
que constantes nas mesmas folhas foram aceitos
.

Frise-se ainda, como bem assentado pelo juízo de piso que, o resultado dos exames foi liberado em 12.09.2016 e de acordo com o cronograma do concurso, a avaliação de saúde foi realizada no período de 13 a 27.10.2016, portanto, na data da avaliação de saúde, o impetrante já estava com o resultado dos exames em mãos, situação que o Estado não se dignou a fazer prova em contrário, trazendo para o processo os exames entregues pelo agravado à banca examinadora.

Neste ponto, vale mencionar que, durante a realização da fase de exames médicos, nenhum tipo de documento (contraprova) foi entregue ao candidato, fazendo constar
check list
de exames efetivamente entregues, de modo que a própria Administração Pública foi a causadora de insegurança e informalidade ao certame.

Quanto a questão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila, senão vejamos:

Decisão: Vistos. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS. ALEGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA FALTA DOS EXAMES DE TIPAGEM SANGUINEA E PROTEINAS. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO AO NÃO PROVIDENCIAR RECIBO DE ENTREGA DOS EXAMES MINIMAMENTE CONFIÁVEL E TRANSPARENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.”
Opostos embargos de declaração, não foram providos. No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, caput e inciso I, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Decido. A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade
. (...)

(RE nº 609.184/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/13). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

(RE nº 559.114/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/11). “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 2. A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes. 3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 4. Agravo regimental improvido” (AI nº 777.502/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/10).
Ademais, o acórdão atacado manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido, amparado nos seguintes fundamentos: “No caso concreto, conforme demonstrado na sentença, não houve por parte da Administração a comprovação de que os exames laboratoriais não foram entregues completos, pois não havia nenhuma lista para checar item por item, ou seja, houve apenas a informação que de um total de 52 exames solicitados faltaram dois serem apresentados. Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho da sentença: ‘Observa-se que foi a própria União quem trouxe informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar um recibo de entrega de exames minimamente confiável e transparente, contendo um check list do que foi entregue na ocasião, ainda mais considerando-se a imensidão de exames de toda ordem exigidos no edital. Aos candidatos só eram entregues um recibo contendo o número de folhas de exames laboratoriais e complementares apresentados, sem qualquer indicação de quais exames foram entregues na ocasião. Apostar que o Estado não erra é voltar ao absolutismo. Era dever da União, tratando-se de um concurso público de âmbito nacional, trazer a maior segurança e transparência possível, sendo que poderia ter evitado o problema se constasse no recibo de entrega quais foram os exames entregues, ex.: I - bioquímica do sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, triglicerídeos, proteínas totais e frações, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, TSH; ( ) SIM ( ) NÃO; Veja-se que o autor expôs um argumento que deve ser levado a sério: a falta de controle do que foi entregue na ocasião, podendo o exame ter sido misturado com os demais candidatos. A corroborar essa alegação, nota-se que no documento intitulado ‘PARECER DO EXAME MÉDICO’ (Identificador 4058102.263580 - fl. 20), consta a observação de que o autor "não entregou o toxicológico" e, logo acima dessa observação, uma seta com a observação ‘OK’. Ou seja, a banca examinadora havia constatado a ausência de exame toxicológico e, posteriormente, reconheceu que o referido exame estava presente entre os entregues pelo autor. Outro indicativo de que o autor entregou tempestivamente os dois exames (tipagem sanguínea e proteínas totais e frações) é a prova de que realizou os referidos exames na mesma data que providenciou todos os outros exigidos pelo edital, conforme a declaração prestada pela profissional do laboratório: ‘Atesto para os devidos fins que o senhor Diego Macêdo Caetano Leite, 26 anos, RG: 2001097099049 SSP-CE, esteve no nosso laboratório no dia 20/09/13 às 08:00 horas, e que o mesmo colheu sangue para realizarmos diversos exames dentre eles GRUPO SANGUÍNEO, FATOR RH E PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, resultados em anexo.’ A tese do autor de que entregou os referidos exames tempestivamente é plausível, pois a União pode ter extraviado ou misturado os referidos exames com os dos demais candidatos, até porque eram mais 2000 (dois mil) candidatos nesta etapa, sendo que cada candidato entregou dezenas de documentos e exames, SEM QUALQUER CHECKLIST FORNECIDO NO ATO DA ENTREGA. Além disso, vê-se que em relação ao próprio autor a banca examinadora cometeu um erro ao constatar a ausência de exame toxicológico e, posteriormente, reconhecer que o referido exame estava presente entre os exames entregues
.’

O Poder Judiciário, conquanto esteja impedido de adentrar-se no mérito do ato administrativo, poderá examinar a pretensão deduzida nos autos no sentido de discutir a legalidade da exclusão de candidato do concurso público. Ademais, tal pretensão afigura-se legítima, em razão da inexistência de óbice para tanto
.

(...)
(ARE 988149, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 23/08/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 08/09/2016 PUBLIC 09/09/2016)

Por fim, saliento que o posicionamento ora adotado não implica em violação à separação de poderes, uma vez que não se está invadindo mérito administrativo, mas tão somente exercendo controle de legalidade dos atos, que é ínclito a este Poder Judiciário.

De forma alguma se adentra nos critérios da oportunidade e da conveniência, nem mesmo ingerência na seara do mérito administrativo. Repisa-se tratar-se apenas de controle de legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021